Tribunal: STF
Processo: RHC 85442
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - EXECUÇÃO DE 
   PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO - COMETIMENTO DE FALTA 
   GRAVE - PERDA DOS DIAS REMIDOS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL - NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA QUE CONCEDE A REMIÇÃO 
   PENAL - ATO DECISÓRIO INSTÁVEL OU CONDICIONAL - RECEPÇÃO DO ART. 
   127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL - 
   RECURSO IMPROVIDO.

- O estatuto de regência da remição penal 
   não ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido nem 
   afeta o ato jurídico perfeito, pois a exigência de satisfatório 
   comportamento prisional do interno - a revelar a participação 
   ativa do próprio condenado na obra de sua reeducação - constitui 
   pressuposto essencial e ineliminável da manutenção desse 
   benefício legal.

- A perda do tempo remido, em decorrência de 
   punição por falta grave (art. 127 da Lei de Execução Penal), não 
   vulnera o postulado inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição 
   da República. É que a punição do condenado por faltas graves - 
   assim entendidas as infrações disciplinares tipificadas no art. 
   50 da Lei de Execução Penal - traz consigo consideráveis impactos 
   de natureza jurídico-penal, pois afeta, nos termos em que foi 
   delineado pelo ordenamento positivo, o próprio instituto da 
   remição penal, que supõe, para efeito de sua aplicabilidade e 
   preservação, a inexistência de qualquer ato punitivo por ilícitos
   disciplinares revestidos da nota qualificadora da gravidade 
   objetiva. Doutrina. Precedentes.